Tribunal: TJSP
Processo: 1004878-89.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada. Parcial procedência. Inconformismo da contratante ré. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ampla produção probatória. Valoração sobre diários de obras não assinados. Impugnação de cunho meritório. Inexistência de vício no pronunciamento decisório. MÉRITO. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada. Parcial procedência. Inconformismo da contratante ré. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ampla produção probatória. Valoração sobre diários de obras não assinados. Impugnação de cunho meritório. Inexistência de vício no pronunciamento decisório. MÉRITO. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Substrato probatório, integrado por instrumento contratual e seus anexos, diários de obra, boletins de medição, trocas de e-mails, notificações extrajudiciais e laudo pericial, comprovando a dilação de 68 dias do prazo para conclusão da obra. Apuração pericial, com apoio no referido acervo, de que 40 dias de atraso decorreram de fatores imputáveis à contratante (recorrente), notadamente em razão de demora na liberação de frentes de trabalho e interferências de serviços desempenhados por terceiros, além de atraso na entrega de material. Fatores não inseridos no risco da atividade da empreiteira nem englobados por serviços extraordinários já saldados. Previsão contratual de cálculo de preço adicional pelo atraso atribuído à contratante. Utilização desse parâmetro pelo perito segundo relação de profissionais e equipamentos vertidos à obra. Remuneração adicional devida, nos termos previamente avençados. Sentença mantida. PRELIMINAR RECHAÇADA. RECURSO DESPROVIDO.